Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica do executado. Não há pedido liminar. Faculto aos agravados se manifestarem no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403